Tribunal: STF
Processo: RHC 247635
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 921.590/SP (e-doc. 66).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da imputação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 20).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo ministerial para condenar o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 5). 



    4. Recurso especial foi inadmitido na origem e agravo subsequente foi rejeitado. Considerando o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição de mandado de prisão, em 18/12/2018.



    5. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não tendo o Ministro Relator dele conhecido (e-doc. 46). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    6. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, a ilicitude das provas que respaldaram a condenação. Alega que a abordagem policial carece de motivação idônea, porquanto amparada unicamente em denúncias anônimas. Assevera que a fuga do paciente não configura situação de flagrante delito apta a autorizar a entrada no domicílio. Afirma serem ilícitas as provas obtidas por meio das buscas pessoal e domiciliar. Aponta suposta omissão do Tribunal de origem, que não teria examinado a tese de nulidade das diligências mencionadas. Diz ser cabível a aplicação subsidiária da minorante do tráfico privilegiado.



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja declarada a nulidade das provas, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 96).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. De início, cumpre observar, quanto à tese de nulidade de provas por invasão domiciliar, que a matéria sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Do mesmo modo, o ponto suscitado a respeito de suposta omissão do Tribunal de Justiça não foi arguido em sede de embargos de declaração cabíveis contra o acórdão de apelação criminal. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, também não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. No ato impugnado, o voto condutor, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar que o ponto em referência não passou pelo crivo do Tribunal de origem, veja-se:



    “No tocante à alegação de que a tese de nulidade das provas foi suscitada em sede de contrarrazões à apelação do Ministério Público, observa-se que, em sede de embargos de declaração, a defesa não se insurgiu contra a referida omissão. Com efeito, impugnou, apenas, a ausência de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06 e a suposta desconsideração do período de prisão provisória para fixação de regime prisional menos gravoso, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, como se vê à fl. 379 (e-STJ). Desse modo, não tendo sido realizada a análise do tema pelo Tribunal de origem, o enfrentamento da referida tese diretamente por esta Corte configuraria indevida supressão de instância." (e-doc. 66; grifos nossos).



    10. Desse modo, a atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ademais, o título condenatório transitou em julgado em 2018, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 13/06/2024 e no STF em 16/10/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator